Tribunal: TJDFT
Processo: 0722849-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE REVERSÃO PARA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reversão da ação de execução em ação de busca e apreensão. O agravante sustenta que a alteração do rito traria economia e celeridade ao processo, sendo a via mais adequada para a satisfação do seu crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se após a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, é juridicamente possível reverter a execução para ação de busca e apreensão, em razão da ausência de citação do executado e posterior localização do bem dado em garantia da dívida inadimplida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 confere ao credor fiduciário a faculdade de converter a ação de busca e apreensão em execução, quando frustrada a apreensão do bem, não prevendo, contudo, previsão legal de reversão da ação executiva em ação de busca e apreensão.
4. A efetivação da conversão encerra o procedimento especial e instaura nova relação processual sob rito executivo, regida por normas distintas e autônomas, não havendo respaldo legal para a retomada do rito anterior.
5. A ausência de citação do executado não autoriza a reversão da ação, pois a escolha inicial do rito e sua conversão voluntária geram efeitos jurídicos que não podem ser desconstituídos sem suporte legal, sob pena de violação à segurança jurídica e à legalidade processual.
6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a conversão da busca e apreensão em execução é irreversível, ainda que o bem dado em garantia venha a ser localizado posteriormente, por inexistência de norma que autorize a reconversão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade do credor fiduciário, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
2. Efetivada a conversão, não há previsão legal para a reversão ao rito de busca e apreensão, sendo inviável a alteração posterior da ação, ainda que ausente a citação do devedor e localizado o bem dado em garantia do contrato.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o; e CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998149, 0703312-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. MAURÍCIO SILVA MIRANDA, j. 14/5/2025, DJe 27/5/2025; TJDFT, Acórdão 1990128, 0749579-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, j. 9/4/2025, DJe 30/4/2025; TJDFT, Acórdão 1956664, 0737658-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, j. 11/12/2024, DJe 8/1/2025; e TJDFT, Acórdão 1908044, 0722837-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, j. 15/8/2024, DJe 29/8/2024.